Tribunal: STJ
Processo: 1711795-44.2019.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1890403 - MG (2021
/0134911-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROMULO ALVES
AGRAVANTE
: RONALDO ALVES
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO OLIVEIRA LIMA - MG107168
JULIO CEZAR LIMA SILVA FRAIZ - MG142145
MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA - MG152453
FELIPE MAGALHAES LAMEIRAS ALVES - MG115633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência da
e da ausência de prequestionamento.
Súmula 284/STF
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte agravante
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Inaplicabilidade da
conforme
por se tratar de
Lei 14.230/2021,
Tema 1199/STF,
cumprimento de sentença.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51907677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 03b016e1-cd52-4a31-8752-64220e4892a2

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51907677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:36:12
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 03b016e1-cd52-4a31-8752-64220e4892a2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1890403 - MG (2021
/0134911-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROMULO ALVES
AGRAVANTE
: RONALDO ALVES
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO OLIVEIRA LIMA - MG107168
JULIO CEZAR LIMA SILVA FRAIZ - MG142145
MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA - MG152453
FELIPE MAGALHAES LAMEIRAS ALVES - MG115633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência
da Súmula 284/STF e da ausência de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, e da Súmula 182/STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Inaplicabilidade da Lei 14.230/2021, conforme Tema 1199/STF, por se tratar de
cumprimento de sentença.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
RÔMULO ALVES e RONALDO ALVES contra a decisão que conheceu do seu agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 284/STF e
da ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA51270951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:13
Código de Controle do Documento: 9ec9a2e8-0e3f-4f88-b1f9-0c334b882439

Aponta a parte agravante, em síntese: i) nulidade das decisões
monocráticas; ii) inaplicabilidade da Súmula 284/STF, porque as razões do especial
permitem a correta identificação dos dispositivos legais tidos como violados; e iii)
inaplicabilidade da Súmula 211/STJ, porque a questão do trânsito em julgado foi
implicitamente apreciada na origem.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face
da incidência da Súmula 284/STF e da ausência de prequestionamento.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
fundamento relativo à aplicação da Súmula 284/STF.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA51270951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:13
Código de Controle do Documento: 9ec9a2e8-0e3f-4f88-b1f9-0c334b882439

1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182/STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Anoto que, à luz do Tema 1199/STF, a Lei 14.230/2021 não tem incidência
no caso, por se tratar de cumprimento de sentença.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA51270951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:13
Código de Controle do Documento: 9ec9a2e8-0e3f-4f88-b1f9-0c334b882439

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.890.403 / MG
Número Registro: 2021/0134911-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0013522520198130382 0382040465587 10000191711787005 13522520198130382 17117954420198130000
382040465587 50013522520198130382
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROMULO ALVES
AGRAVANTE : RONALDO ALVES
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO OLIVEIRA LIMA - MG107168
JULIO CEZAR LIMA SILVA FRAIZ - MG142145
MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA - MG152453
FELIPE MAGALHAES LAMEIRAS ALVES - MG115633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROMULO ALVES
AGRAVANTE : RONALDO ALVES
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO OLIVEIRA LIMA - MG107168
Documento eletrônico VDA51872200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:56
Código de Controle do Documento: e386ea9d-25b5-4c29-abef-8857bcdb4afe

JULIO CEZAR LIMA SILVA FRAIZ - MG142145
MARCELO AUGUSTO PINTO DE SOUZA - MG152453
FELIPE MAGALHAES LAMEIRAS ALVES - MG115633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:56
Código de Controle do Documento: e386ea9d-25b5-4c29-abef-8857bcdb4afe